Tribunal: TJSP
Processo: 2108380-15.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Juiz das Garantias - 7a RAJ - Vara Regional das Garantias da 7a Região Administrativa Judiciária – Santos;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Direito Penal. Habeas Corpus. Prisão Preventiva. Ordem denegada.
I. Caso em Exame: Habeas Corpus impetrado por Bruno Peres de Oliveira Terra em favor de Igor Luiz de Souza Santos, visando à revogação da prisão preventiva, alegando ausência de pressupostos para a custódia cautelar. O paciente é primário, tem residência fixa e ocupação lícita. A decisão de origem baseou-se na gravidade em concreto

Ementa:
Direito Penal. Habeas Corpus. Prisão Preventiva. Ordem denegada.
I. Caso em Exame: Habeas Corpus impetrado por Bruno Peres de Oliveira Terra em favor de Igor Luiz de Souza Santos, visando à revogação da prisão preventiva, alegando ausência de pressupostos para a custódia cautelar. O paciente é primário, tem residência fixa e ocupação lícita. A decisão de origem baseou-se na gravidade em concreto do crime de roubo majorado.
II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em determinar se a prisão preventiva de Igor Luiz de Souza Santos é justificada pela gravidade concreta do delito e pela necessidade de garantir a ordem pública.
III. Razões de Decidir: A prisão preventiva foi mantida devido à gravidade concreta do delito, praticado em via pública, com emprego de arma de fogo e uso de motocicleta roubada, evidenciando periculosidade social. A decisão de origem possui fundamentação idônea, baseada nos requisitos do art. 312 do CPP, não havendo constrangimento ilegal.
IV. Dispositivo e Tese: Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. A gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente justificam a prisão preventiva. 2. A fundamentação da decisão de origem é válida e suficiente.
Legislação Citada:
Código Penal, art. 157, § 2o, II e § 2o-A, I, c.c. art. 14, II.
Código de Processo Penal, arts. 282, 310, 312, 319.
Jurisprudência Citada:
STJ, AgRg no HC 973059/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN 10.03.2025.
STF, HC 178.547/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 09.3.2020.